Tribunal: TJMT
Processo: 1037263-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037263-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Mútuo, Juros, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil. A agravante alegou que o laudo desrespeita decisões anteriores da Corte em dois julgados: Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0028 e Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, que tratam da planilha contratual e dos critérios de atualização monetária e juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados em decisões anteriores com trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se a correção monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação ou desde a celebração do contrato; e (
iii
) determinar se os juros remuneratórios podem incidir sobre valores corrigidos monetariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial contábil ofende a coisa julgada material, pois adota como marco inicial da correção monetária a data da celebração do contrato, e não o vencimento da obrigação, conforme definido no AI n. 1006770-09.2023.8.11.0000.

A aplicação de juros remuneratórios sobre valores já corrigidos caracteriza capitalização indireta de encargos, prática vedada pela Súmula 121 do STF e contrária à orientação do STJ.

A perícia não demonstra ter respeitado o comando da Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0028 quanto à utilização da planilha contratual ajustada, com exclusão de cláusulas abusivas, violando, assim, decisão transitada em julgado.

O juízo de origem, ao homologar o referido laudo, incorre em nulidade por desrespeitar os limites objetivos da coisa julgada material, cuja observância é obrigatória nos atos de execução.

A alegação de preclusão lógica ou má-fé processual não se sustenta,
pois
a agravante visa apenas garantir o cumprimento fiel das decisões judiciais anteriormente proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material obriga o juízo a observar, na execução, os critérios expressamente fixados em decisões transitadas, vedada sua reinterpretação.

A correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme expressamente decidido em acórdão anterior.

É vedada a incidência de juros remuneratórios sobre valores corrigidos monetariamente, sob pena de capitalização indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; TJMG, AI 19138235920238130000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Odila Marques de Campos contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por Entrega de Coisa Incerta n. 0003105-93.2015.8.11.0028, ajuizada por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., que homologou o laudo pericial contábil apurando o débito atualizado em R$ 5.964.235,50.

A agravante sustenta que a decisão agravada afronta diretrizes anteriormente fixadas por esta Corte em dois julgados distintos. Alega, em primeiro lugar, que no julgamento da Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0028, proferido nos autos dos embargos à execução, foi determinado que os cálculos observassem a planilha contratual de evolução do saldo devedor, com exclusão das cláusulas reputadas abusivas, o que não teria sido respeitado no novo laudo. Em segundo lugar, aponta que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, este Tribunal definiu que a correção monetária deveria incidir a partir do vencimento da obrigação (janeiro de 2015) e que os juros remuneratórios não poderiam incidir sobre valores corrigidos, sob pena de capitalização indevida.

Pleiteia a concessão de tutela recursal, indeferida por decisão da relatoria anterior, ao fundamento de que o laudo teria seguido critérios propostos pela própria executada (id 260830684).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados por ausência de vícios (id 265332798). Posteriormente, foi interposto agravo interno reiterando as alegações e destacando o risco de execução indevida e penhora de imóvel (id 270455896).

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a regularidade do laudo e a observância das decisões anteriores, argumentando que a agravante incorre em preclusão lógica e má-fé processual (id 279220899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência da agravante concentra-se na alegada inobservância de parâmetros fixados por esta Corte em decisões anteriores, as quais versaram sobre aspectos centrais da obrigação exequenda. De um lado, invoca o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0008, nos autos dos embargos à execução, no qual se determinou que o cálculo do saldo devedor respeitasse a planilha contratual de evolução da dívida, com exclusão de cláusulas consideradas abusivas.

Cito o acordão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, para melhor entendimento dos fatos:

“Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Aponta, ainda, violação ao que decidido no Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, que fixou como marco inicial da correção monetária o vencimento da obrigação (janeiro de 2015), vedando a aplicação de juros remuneratórios sobre valores corrigidos, vejamos:

“
Sucede que considerado o dispositivo do v. acórdão da apelação, acima consignado, não se pode tomar por parâmetro o valor das 700 vacas obtido em 2016, como feito pelo perito aquela época. Assim se diz, porque o v. acórdão deixa claro que o valor das 700 vacas deve ser obtido ao preço médio à época da confecção do contrato, com as características estipuladas no contrato, acrescido dos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

Ou seja, o valor das 700 vacas deve ter por parâmetro o preço médio à época da confecção do contrato (15/05/2014)”.

A análise do laudo pericial homologado revela que foi adotado como base de incidência da correção monetária a data da celebração do contrato (abril de 2014), contrariando, de fato, o acórdão no agravo de instrumento, que estabeleceu o vencimento como marco temporal adequado para a atualização. Não se trata, aqui, de uma mera divergência de interpretação contábil, mas de violação à coisa julgada material, que vincula as partes e o juízo, conforme o disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil.

Além disso, o laudo aplicou juros remuneratórios sobre valores já corrigidos monetariamente, o que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza capitalização indireta de encargos, vedada pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Os juros remuneratórios devem incidir sobre o valor nominal da dívida, de forma separada da atualização monetária, a fim de evitar distorções no valor final da obrigação.

Quanto à apuração do saldo devedor com base na planilha contratual ajustada e expurgada de cláusulas abusivas, conforme decidido na apelação, a homologação pericial também carece de demonstração inequívoca de que tais diretrizes foram observadas. A simples afirmação de que a metodologia utilizada decorre de proposta da própria executada não exime o juízo de cumprir decisão transitada em julgado, especialmente quando se trata de cláusulas reputadas nulas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada material, não sendo admissível rediscutir critérios definidos no título judicial. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS ÍNDICES ARBITRADOS 1. A coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. 2. É vedada rediscussão a respeito de tema já decidido no título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material . 3. Tendo em vista que a metodologia de atualização monetária, em face da qual se insurge o exequente, encontra-se em estrita consonância com o título executivo, não há que se acolher a insurgência, sob pena, inclusive, de violação à coisa julgada. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870 .947, deve prevalecer o comando estabelecido no título judicial, em respeito à coisa julgada. 5. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 19138235920238130000, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/11/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

Tal entendimento se aplica integralmente ao presente caso. O juízo de origem, ao homologar laudo que desrespeita critérios fixados expressamente por esta Corte, incorreu em nulidade por ofensa à imutabilidade da coisa julgada. A decisão judicial, uma vez transitada em julgado, faz coisa julgada material e deve ser observada em sua integridade no momento da execução.

O argumento de que a agravante estaria a rediscutir matéria preclusa não se sustenta, uma vez que a divergência não diz respeito ao mérito da execução, mas à correta execução das decisões judiciais definitivas.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de rejeitar o laudo pericial homologado e determinar a realização de novos cálculos, com observância rigorosa dos seguintes parâmetros: (i) adoção da planilha contratual ajustada, nos termos da Apelação Cível n. 0000489-14.2016.8.11.0008, excluindo-se as cláusulas consideradas abusivas; (ii) correção monetária incidente a partir de janeiro de 2015 (vencimento da obrigação), conforme determinado no AI n. 1006770-09.2023.8.11.0000; e (iii) aplicação de juros remuneratórios apenas sobre o valor original do contrato, sem incidência sobre montantes corrigidos.

Diante do provimento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Por fim, afasto o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pelos agravados, eis que não se verifica conduta temerária, dolosa ou desleal por parte da agravante. Pelo contrário, a tese recursal encontra fundamento em decisões anteriores transitadas em julgado, inclusive acórdãos desta própria Câmara, e visa assegurar o efetivo cumprimento daquilo que foi decidido judicialmente, especialmente no que tange à base de cálculo da correção monetária e à vedação à capitalização de juros.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, com as consequências acima delineadas e julgo prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025